Tribunal: TJDFT
Processo: 0023776-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu a apelação. Inicialmente, o suplicante interpôs apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado ao recorrente manifestar-se sobre a tempestividade do recurso (ID 36332334). Manifestação do recorrente (ID 36737402). Decisão que não conheceu a apelação por intempestividade (ID 37838244). Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno (ID 38758424). Em síntese, alegou que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, porquanto apresentados tempestivamente. Ademais, “considerando o que dispõe a Lei 11.419/2006, no Art. 5o, §3o, a intimação automática ocorrendo dez dias após 22/03/2022, a data de registro eletrônico da ciência é 04/04/2022 e não 01/04/2022, como registrou o sistema informando “O sistema registrou ciência em 01/04/2022 23:59:59””. Ao final, sustentou que o “prazo final constante no sistema deve ser validado como correto como data limite para a interposição do recurso, uma vez que é o meio oficial para encerramento do prazo”, e pleiteou o provimento do recurso. Sem contrarrazões, uma vez que não encontrada a agravada (ID 38836369). Intimado para fornecer novo endereço da agravada, o suplicante asseverou que “a intimação foi direcionada ao mesmo endereço de citação da Agravada (ID 56531872 - Pág. 8)”. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o agravo interno. Inicialmente, muito embora a intimação da agravada tenha sido enviada ao mesmo endereço no qual foi citada na origem, não foi possível o recebimento do A.R.. Desse modo, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos. Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão desta relatoria que não conheceu apelação em razão de intempestividade. A decisão vergastada foi lavrada nos seguintes termos: “Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Conforme certidão de ID 36271284, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23/03/2022, quarta-feira. Considera-se publicada no dia 24/03/2022. Assim, a contagem de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação expirou em 19/04/2022. O apelo somente foi interposto em 02/05/2022 (ID 36271285). Intimada para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, a apelante informou ter aderido ao sistema de intimação eletrônica e acompanhado o cômputo dos prazos pelo sistema disponibilizado pelo TJDFT. Na oportunidade, anexou tela do sistema PJE, na qual consta o prazo em que o sistema registrou ciência da apelante em 01/04/2022 e o prazo para manifestação em 02/05/2022 (ID 36737402). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver duplicidade de intimação, pelo portal eletrônico e pelo Diário de Justiça eletrônico, prevalecerá a primeira. Nesse sentido, colaciono os julgados daquela Corte Superior: (...) No entanto, mesmo considerando a intimação pelo portal eletrônico, o recurso é intempestivo, tendo em vista que, pelo portal eletrônico, a recorrente tomou ciência da sentença no dia 01/04/2022 e, contando 15 (quinze) dias úteis, o prazo encerraria em 28/04/2022, já excluindo o feriado dos dias 13, 14, 15 e 21 de abril. Em que pese o sistema ter indicado o prazo 02/05/2022 como o termo final para a manifestação, é ônus da parte recorrente realizar a correta contagem dos prazos processuais. O prazo informado pelo sistema é meramente sugestivo e não exonera a parte de interpor o recurso no prazo legal. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema entre os dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: (...) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO.” Pelo que se depreende da questão, a tempestividade ou não da apelação depende do termo a ser considerado para fim da contagem do prazo para sua interposição. Primeiramente, a decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo, enquanto que a parte interessada persegue o reconhecimento do prazo a partir da intimação eletrônica. A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Outrossim, no caso, a intimação automática ocorreu em 22/03/2022, assim, dez dias após, deu-se a data de registro eletrônico da ciência, em 04/04/2022, nos termos do Art. 5o, §3o da Lei 11.419/2006. Ante o exposto, e diante da necessidade de manter a jurisprudência estável, uniforme e coerente, inclusive com a observância dos precedentes qualificados (artigos, 926 e 927, CPC), é que RECONSIDERO a decisão recorrida que não conheceu a apelação. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se e, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006